Tribunal: TJSP
Processo: 2018998-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial contra decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. A agravante sustenta a impossibilidade de arcar com as despesas do processo em razão da grave crise financeira, invocando a Súmula no 481 do STJ.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em determinar se a empresa agravante, em recuperação judicial, demonstrou efetivamente sua hipossuficiência financeira para justificar a concessão da justiça gratuita.

III. Razões de decidir

Nos termos do artigo 98 do CPC, a justiça gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua atividade. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não implica automaticamente na concessão do benefício, sendo necessária a comprovação da hipossuficiência financeira. Os documentos apresentados demonstram que, embora a empresa apresente dificuldades financeiras, ainda possui ativos relevantes e continua em operação, movimentando quantias significativas. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a concessão da gratuidade a pessoas jurídicas exige prova inequívoca da impossibilidade financeira, o que não restou demonstrado nos autos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A justiça gratuita pode ser concedida a pessoas jurídicas, desde que comprovada sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua atividade. 2. O fato de a empresa estar em recuperação judicial não enseja automaticamente a concessão do benefício, sendo imprescindível a comprovação da insuficiência de recursos.3. A existência de ativos e a continuidade das operações da empresa indicam que esta possui capacidade financeira para custear as despesas processuais, justificando o indeferimento do pedido."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CPC, arts. 98 e 99; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudências relevantes citadas: TJSP; Agravo de Instrumento 2016706-58.2022.8.26.0000; Rel. Ana Maria Baldy; 6a Câmara de Direito Privado; j. 22/08/2022. TJSP; Agravo de Instrumento 2213529-34.2024.8.26.0000; Rel. Jonize Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado; j. 31/10/2024.